Tribunal: TJSP
Processo: 1012293-87.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – II – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova - Réu que apresentou 05 contratos a fim de comprovar a anuência do autor com a relação pactuada e a legitimidade da

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – II – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova - Réu que apresentou 05 contratos a fim de comprovar a anuência do autor com a relação pactuada e a legitimidade da contratação - Contrato objeto dos autos que se refere ao ADE no 54732632, que originou o código de reserva de margem (RMC) no 14777846, junto ao benefício previdenciário do autor – Pouco crível que haja mais de 04 contratações com o mesmo objeto, por um mesmo cliente, de um serviço já contratado – Ausente provas de utilização do cartão de crédito – Ausente provas de que o autor tenha sido devidamente orientado sobre a forma de contratação do cartão – Plausível a conversão do negócio jurídico – Acolhido o pedido subsidiário para converter o contrato no 14777846 em empréstimo consignado em folha, com reconsideração das taxas de juros para a taxa média de mercado para operações de mesma espécie, vigente à época da celebração do contrato, divulgada pelo BACEN – III - Dano moral não caracterizado – A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, uma vez que este não nega a utilização dos valores dos contratos depositados em seu favor - Indenização indevida – Precedentes deste E. TJ – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – IV – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu para 15% sobre o valor do pedido rejeitado de indenização por danos morais, observada a gratuidade processual – Apelo improvido".